Tribunal: TJDFT
Processo: 0736957-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. SÚMULA 312 DO STJ. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÓPRIA. ART. 280, VI, DO CTB. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo decorrente do auto de infração SA02834720.

2. Em suas razões, a parte recorrente afirma que apesar de ter sido reconhecida a nulidade do processo administrativo e reaberto o prazo para defesa, o auto de infração de trânsito também deve ser cancelado diante das inconsistências e irregularidades apontadas. Defende que a Súmula 312 do STJ determina o cancelamento do auto de infração de trânsito quando não observada a dupla notificação. Requer que seja reconhecida a nulidade do auto de infração e determinado o ressarcimento da quantia decorrente da multa pecuniária corrigida a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido sob ID. 44806516. Contrarrazões apresentadas sob ID. 44806519.

4. Narrou o autor, em sua inicial, que em 25/09/2021, foi autuado pelo DER/DF por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro. Afirma que teve a defesa prévia da notificação da autuação indeferida e seu direito de defesa cerceado, pois não foi expedida a notificação da penalidade. Acrescentou que o auto de infração não preencheu os requisitos mínimos para sua validade.

5. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de penalidade.

6. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.

7. Nesses termos, dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

8. No caso, não há controvérsia quanto a ocorrência de notificação de autuação visto que o autor/recorrente foi abordado em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática, na forma do art. 280, VI, do CTB. Em relação a notificação da aplicação da pena, a autarquia de trânsito afirma no documento ID. 44804704, que “a notificação da penalidade foi expedida em 26/02/2022.”

9. Nesse ponto, destaca-se que é dispensável o aviso de recebimento; assim, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.).

10. Outrossim, ressalta-se que o Ofício n. 3/2023-DETRAN/DG/DIRPOL/UCOI (ID. 44806515), atendendo a determinação imposta em sentença, reabriu o prazo para apresentação de recurso administrativo; não se verifica, portanto, prejuízo a parte autora/recorrente tampouco violação ao prescrito pela Súmula 312 do STJ.

11. Quanto às alegações de vício de forma, no preenchimento dos dados da infração, não pode prosperar a alegação de nulidade do ato, notadamente quando as demais informações nele constantes são suficientes para caracterizar a infração cometida e identificação do condutor. Acrescenta-se ainda que, no caso, o agente de trânsito fez constar nas observações que o auto foi lavrado diante da recusa do condutor, que apresentava hálito etíl, a se submeter ao teste do etilômetro.

12. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

14. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.